Tribunal: STF
Processo: RE 533053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Pet. 24.834/2020-STF.
    O recorrido sustenta, em suma, que o recurso extraordinário da União não deveria ser conhecido, bem como que a questão nele tratada não possui repercussão geral.
    Aduz, ainda, que a matéria tratada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.308/DF, 3.363/DF, 3.998/DF, 4.802/DF e 4.803/DF é diversa daquela discutida nestes autos.
    Assim, requer a reconsideração da decisão de sobrestamento e que seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União.
    É o relatório necessário. 
    Decido.
    O pedido dever indeferido.
    Com efeito, na inicial da presente ação requer-se
    “a procedência do pedido no sentido de, prevalecendo a redação original do art. 93, VI, da CF/88, para, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n° 20/98 no tocante à modificação do art. 93, VI, da CF/88, para ao final declarar e reconhecer o direito do Autor à aposentadoria voluntária com proventos integrais” (pág. 7 do documento eletrônico 27).
    A sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgou o pedido procedente para, “declarando incidentalmente a inconstitucionalidade formal da alteração do art. 93 , VI, da Constituição Federal determinada pela Emenda Constitucional n.° 20/98” (pág. 106 do doc. eletrônico 27), declarar o direito ao autor de se aposentar pelas regras do texto constitucional anterior à modificação da EC 20/1998.
    Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.308/DF, 3.363/DF, 3.998/DF, 4.802/DF e 4.803/DF, todas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, busca-se, em suma, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1° da Emenda Constitucional 20/1998, na parte em que alterou a redação do art. 93, VI, da Constituição, bem como do § 2° e do § 3° do art. 2° da Emenda Constitucional 41/2003, para que seja restabelecida a redação original do inciso VI do art. 93 da Carta Magna.
    Assim, verifico a identidade das questões discutidas nas mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade e neste processo, razão pela qual o sobrestamento deve ser mantido.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator